Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716180-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados e Milra Silva Sitaro Embargado: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados e Milra Silva Sitaro contra o acórdão (Id. 15642129) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Em suas razões recursais (Id. 15819736), os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissões. Afirmam que o acórdão impugnado não debateu a questão atinente à retroatividade da Lei Complementar no 769/2008 para alcançar fatos pretéritos e, assim, eximir o Distrito Federal da responsabilidade pelo pagamento de débitos antes da criação do IPREV/DF diante da vedação expressa do art. 6o da LINDB e reforçada pelos artigos 16, do Decreto no 35.837/2014, e 19 do Decreto no 31.085/2009. Destacam que as normas acima mencionadas são claras em relação à responsabilidade solidária do Distrito Federal pelos ajustes previdenciários devidos aos servidores até a vigência da Lei Complementar no 769/2008. Acrescenta que caso seja atribuído ao IPREV o pagamento da integralidade do débito objeto da pretensão ficam caracterizados o descumprimento das disposições normativas prevista na Lei Complementar no 769/2008 e a afronta ao princípio da segurança jurídica e da proteção do direito adquirido (art. 5°, caput, inc. XXXVI, da Constituição Federal). Requerem, por essas razões, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas com a finalidade de possibilitar a o fracionamento do precatório, de acordo com a responsabilidade solidária atribuída a cada um dos devedores, observada a data da vigência da Lei Complementar no 769/2008. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a questão reiterada nos embargos de declaração diz respeito à pretensão ao fracionamento do valor devido com subsequente expedição de precatórios distintos em face do Distrito Federal e do IPREV-DF. Assim, a questão em debate na ação individual em fase de cumprimento de sentença (autos no 2014.01.1.020001-9 (0003819-31.2014.8.07.0018)) diz respeito à mesma matéria discutida nos cumprimentos individuais de sentença decorrentes da Ação Coletiva no 2015.01.1. 125134-3, concernente ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 2/02/2004 a 1/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Em relação ao tema, é importante observar que na sessão realizada aos 17 de fevereiro de 2020, a Egrégia Câmara de Uniformização deste Sodalício admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva–IRDR, sob o número 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15). Aos 12 de março de 2020, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da seguinte matéria: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”(Grifos no original) Com efeito, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do IRDR no 2018.00.2.005071-9 pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator